Tribunal: TJES
Processo: 5002677-13.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002677-13.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELLY VOLKER NEVES e outros
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em face de Marcelly Volker Neves e Delfina Volker.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização promovida por MARCELLY VOLKER NEVES e DELFINA VOLKER em face de EBAZAR.COM.BR. LTDA e MERCADOPAGO alegando, em síntese, que realizou uma compra na data de 12/02/2020, de 02 (dois) ingressos no aplicativo ‘’Bilheteria Digital’’ para o evento da Marília Mendonça, que aconteceria no dia 11/04/2020, no valor de R$377,24 (trezentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), se utilizando da forma de pagamento através do cartão de crédito de titularidade da 1ª Requerente.

Em sede de sentença: JULGOU EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com relação ao pedido de indenização pelos danos materiais, pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC e CONDENO a primeira ré a desbloquear a conta da 2ª Requerente na Plataforma online, no prazo de 05 (cinco) dias.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3167483) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos autorais

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Após uma análise nos autos, vislumbro de igual forma da r. sentença, restou comprovada a aquisição dos ingressos para o show da cantora Marília Mendonça pelas autoras, conforme descrito na inicial, bem como que houve cancelamento do evento, diante da impossibilidade de sua realização, em virtude da pandemia do COVID-19.

O próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, § 3º, inciso II, adotou a teoria do risco do negócio ou da atividade, segundo a qual o fortuito externo imprevisível e estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, afasta sua responsabilidade civil.

Além disso, verifica-se que o Recorrente alega omissão do juízo quanto ao pedido de danos morais. Como bem demonstrado na sentença, não restaram comprovados abalos aos atributos da personalidade em função do ocorrido, já que os fatos por si revelam que houve transtornos inerentes à vida em sociedade, isto posto, não há maneira para que se pudesse dar ensejo ao acolhimento dos pedidos da parte Autora.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.